Tribunal: STF
Processo: RE 1385018
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:  
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PERCENTUAL AFERÍVEL EM NORMA ESTADUAL POR ANALOGIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS SERÃO MAJORADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
     1. É assegurado a todos os trabalhadores que laboram no período noturno o direito ao recebimento do adicional, ainda que não haja previsão expressa no Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Inteligência do art. 39, § 3º c/c art. 7º, IX, da Constituição Federal. 
    2. Em respeito à efetividade dos direitos sociais assegurados, a omissão legislativa municipal não tem o condão de negar ou omitir a aplicação da norma constitucional, sob pena de submeter o poder do constituinte originário à vontade do legislador infraconstitucional. 
    3. Como forma de tornar concreto o exercício do direito fundamental garantido ao trabalhador, deve ser aplicado, por analogia, as regras insculpidas no Estatuto do Servidor Público Estadual, Lei Lei 1.818/2007, art. 72, que prevê o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), apenas durante o período em que inexista regulamentação municipal acerca da concessão e fixação do percentual devido. 
    4. O adicional noturno, portanto, é direito constitucional previsto no inciso IX do art. 7º da Constituição Federal. Assim, a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira não pode constituir em óbice a implementação e deferimento de pedidos de direito subjetivo de servidores públicos alicerçado em direito legalmente previsto, do qual se extrai presunção de reserva de valores. Nesse sentido: (STJ - REsp: 1885545 TO 2020/0182462-0, Relator: Ministra Assusete Magalhães, Data de Publicação: DJ 15/09/2020). 
    5. Deixo de majorar os honorários de sucumbência por tratar-se de sentença ilíquida, entretanto, no momento da fixação do seu percentual, na fase de liquidação, deverá ser levada em consideração, inclusive, a atuação das partes no julgamento deste apelo (honorários recusais, com a sucumbência do ente apelante), observando-se os tetos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 
    6. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.” (e-doc. 117, p. 8-9).  
    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 7º, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, alegando que caberia ao próprio ente municipal, por meio de lei infraconstitucional, estabelecer o regime de seus funcionários públicos, para fixação do adicional noturno de seus servidores, como é o caso do recorrido.  
    É o relatório.  
    Decido.  
    3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    5. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    6. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    7. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    8. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    9. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  
    10. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    11. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    12. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    13. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    14. A hipótese versada na espécie diz respeito ao direito do servidor municipal à percepção do adicional noturno sem a fixação legislativa pelo Município devedor. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 80) que ilustra a controvérsia:  
    “Desta forma, mesmo não havendo previsão expressa regulamentação acerca do adicional noturno aos servidores públicos do Município de Rio Sono, é indubitável o direito do trabalhador público ao referido adicional, porquanto, a ausência de regulamentação na legislação municipal acerca do acréscimo pelo labor noturno não tem o condão de negar ou omitir a norma constitucional. 
    Como bem salientado pelo ilustre juiz monocrático ‘... ordenamento jurídico não pode ratificar a contínua desídia do Município de Rio Sono – TO manter servidores trabalhando em horário noturno, respaldados por lei, sem concretizar o pagamento, como se observa na hipótese dos autos. Impende registrar, por oportuno, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, não pode o Poder Público, servindo-se de justificativas vazias e desprovidas de amparo legal, descumprir o que determina a Lei quanto aos direitos subjetivos do servidor público, notadamente quando legislação estadual prevê de forma expressa a aplicação do direito do servidor.’ 
    Portanto, a percepção do adicional é direito constitucionalmente assegurado ao servidor público, quando tenha efetivamente trabalhado no período noturno, inteligência do art. 39, § 3º, da Carta Política. 
    Assim, não tendo o texto constitucional definido o percentual a ser aplicado a título de adicional noturno, deve ser aplicado, por analogia, as regras insculpidas no Estatuto do Servidor Público do Estado do Tocantins, Lei 1.818/2007, art. 72, que prevê o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor-hora durante o período que o servidor trabalha em horário noturno. No caso dos autos, a partir de 26.07.2014, observada a prescrição qüinqüenal 
    Por fim, argumenta o Município apelante que o pleito no apelado não pode ser atendido ante a ausência de previsão orçamentária para a implantação do reajuste remuneratório o que inviabilizaria as atividades já predeterminadas anteriormente por lei específica. 
    A ausência de disponibilidade orçamentária e financeira não pode constituir em óbice a implementação e deferimento de pedidos de direito subjetivo de servidores públicos alicerçado em direito legalmente previsto, do qual se extrai presunção de reserva de valores. Nesse sentido: (STJ - REsp: 1885545 TO 2020/0182462-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 15/09/2020).” (e-doc. 117, p. 5-6).
    15. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
    Publique-se.  
    Brasília, 31 de julho de 2023.  
    Ministro ANDRÉ MENDONÇA
    Relator